Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018539-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (IMPETRANTE), CLEUSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 057.392.523-26 (PACIENTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FERREIRA SANSAO - CPF: 518.755.002-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRETENSA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS – DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RAZOABILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA HIPÓTESE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva se encontra fundada em elementos idôneos, evidenciando a efetiva necessidade de custódia para preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da obstinação delitiva do paciente.

2. Descabe cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, a pretexto de se sustentar que a prisão preventiva deve guardar proporcionalidade com a solução de mérito do processo, quando presentes os requisitos do claustro preventivo previstos no art. 312 do CPP.

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas, notadamente à conta da reiteração criminosa do paciente.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Cleuson da Conceição Silva
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Primeira Vara de Comodoro/MT, que mantém cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, afirma o impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo porque o caso em estima não versa sobre o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, além de que o paciente enfrenta problemas relacionados ao alcoolismo.

Assim, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação ou não de

medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Ainda, pugna pela realização da distinção entre o precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 182.750/SP) e o caso em tela, nos moldes do art. 315, § 2o, inciso VI, do CPP.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 56911452).

O juízo indicado como coator prestou as informações de praxe (id. 56990955).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 57240497).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020